Tribunal: TJSP
Processo: 0005141-40.2014.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do Tema no 905 do STJ – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil.

Manutenção do

Ementa:

Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do Tema no 905 do STJ – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil.

Manutenção do entendimento inicialmente adotado, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005141-40.2014.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante EDSON
POLACHINI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o entendimento adotado
no v. acórdão anterior. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005141-40.2014.8.26.0218 - GUARARAPES - VOTO No 18.619
fls. 2 (acr)
APELAÇÃO CÍVEL No 0005141-40.2014.8.26.0218
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO/APELANTE: EDSON POLACHINI
MAGISTRADO(A): MATEUS MOREIRA SIKETO
VOTO: 18.619.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
Juros e correção monetária

Superveniência do julgamento do Tema no 905 do STJ

Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida (Tema no 810) que já constou do acórdão
Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo
Código de Processo Civil.
Manutenção do entendimento inicialmente adotado, com
observação.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 no
cálculo dos juros e correção monetária deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora,
diante do decidido pelo STJ no Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905), em
razão do disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
É caso de se manter a posição inicialmente adotada pela Câmara
Julgadora.
Com a devida vênia, não é caso de se alterar o decidido por esta
C. Câmara, uma vez que o v. acórdão recorrido determinou expressamente, tanto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005141-40.2014.8.26.0218 - GUARARAPES - VOTO No 18.619
fls. 3 (acr)
relação aos juros moratórios, quanto à correção monetária, que fosse aplicada a Lei no
11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
No julgamento do Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o
que foi decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta
ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do
débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF
rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
Desta forma, quando da fase executiva e elaboração da conta de
liquidação, competirá ao juízo de primeiro grau determinar a aplicação do disposto no
acórdão proferido por esta Turma julgadora, bem como o que foi decidido pelo Pretório
Excelso no julgamento do mencionado recurso extraordinário.
Evidentemente que qualquer alteração a ocorrer em referidos
processos e respectivos julgamentos há de ser aplicado ao caso destes autos. Portanto,
respeitado o entendimento diverso, não há o que ser reapreciado pelo Colegiado, porque
já determinada a aplicação do Tema no 810, na forma definida no referido acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho integralmente o
acórdão anterior, com observação.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)